Tribunal: TJES
Processo: 0015284-07.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015284-07.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA

APELADO: GABRIEL MAX DA SILVA LOPES e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ABORDAGEM DE SEGURANÇA DE SUPERMERCADO - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE DEFEITO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - A
o revés da pretensão autoral,
“O dano moral indenizável se configura quando comprovada a abordagem excessiva e desproporcional de consumidor em estabelecimento comercial, culminando em ofensa a direito da personalidade com gravidade considerável.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.080570-7/002, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2024, publicação da súmula em 21/11/2024), circunstância não demonstrada na hipótese vertente.

2 - No caso, se a abordagem tivesse se dado “aos gritos” como sustentado pelos apelados, ainda que na saída do estabelecimento, seria de fácil constatação inclusive pela testemunha ouvida, o que, no entanto, restou comprovado o contrário, ou seja, abordagem de conferência sem desrespeito ou abuso, tampouco que tenha causado situação vexatória aos apelados, convergindo para a conclusão de que não houve falha na prestação dos serviços, tampouco ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais vindicada pelos apelados.

3 - Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0015284-07.2020.8.08.0048

Apelante:

Dall’Orto Dalvi & Cia Ltda.

Apelados:

Thaise da Silva Lopes e Gabriel Max da Silva Lopes

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, por meio da qual, em sede de ação de indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido,
“nos termos do art. 186 e 927, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos dois requerentes, a título de indenização por danos morais”
.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, ausência de ilicitude e regular exercício do direito, porquanto a abordagem do segurança se deu sem excesso ou abuso, mas somente porque os apelados estavam consumindo produtos ainda quando estavam na loja. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Contrarrazões apresentadas no ID 9753621.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado,
Dall’Orto Dalvi & Cia Ltda. (Supermercado Canguru) se volta contra a sentença
proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, por meio da qual, em sede de ação de indenização por danos morais decorrente de constrangimento pela abordagem de segurança, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido,
“nos termos do art. 186 e 927, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos dois requerentes, a título de indenização por danos morais”
.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, ausência de ilicitude e regular exercício do direito, porquanto a abordagem do segurança se deu sem excesso ou abuso, mas somente porque os apelados estavam consumindo produtos ainda quando estavam na loja. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, os apelados são irmãos e adquiriram uma garrafa de água mineral e um iogurte no supermercado apelante, e, segundo alegam,
“resolveram consumir os produtos enquanto ainda estavam saindo do local, cada um abrindo um dos itens”
. Então, sustentam que o segurança do supermercado
“passou a gritar que os dois haviam furtado os itens, pois estariam saindo sem pagar”
, de modo que daí surgiu o constrangimento que delineiam como causa de pedir para a indenização a título de danos morais postulada.

De fato, a teor do art. 14, do CDC,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Todavia, o mesmo dispositivo dispõe no § 3°, que
“o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Ora, em que pese a fundamentação lançada na sentença, após o exame da tese autoral, antítese e cotejá-los com os elementos de prova vertido nos autos, notadamente a prova testemunhal produzida pela apelante, conclui que não houve falha na prestação dos serviços, tampouco ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais vindicada pelos apelados.

Afinal, os próprios apelados afirmaram que estavam consumindo produtos antes mesmo da saída do estabelecimento comercial, sendo que uma vez abordados pelo segurança, sequer estavam com a nota fiscal dos produtos em mãos, circunstância que, em um primeiro momento, torna legítima a conferência pelo funcionário do supermercado.

Ainda que assim não fosse, cumpre acentuar que os apelados sustentam que a abordagem foi excessiva e se deu aos gritos, isto é, o segurança do supermercado
“
passou a gritar
que os dois haviam furtado os itens, pois estariam saindo sem pagar”
.(grifei)

Ocorre que a prova testemunhal produzida pelo apelante, por meio da operadora de caixa presente no dia do evento, atestou que os apelados quando passaram no caixa estavam consumindo um produto (iogurte) e então o segurança apenas questionou se eles haviam pago e eles se irritaram com a situação, porém não houve agressividade do segurança, vistoria, tampouco acusação de furto ou que o fato tenha chamado a atenção de terceiros.

Logo, se a abordagem tivesse se dado “aos gritos” como sustentado pelos apelados, ainda que na saída do estabelecimento, seria de fácil constatação inclusive pela testemunha ouvida, o que, no entanto, restou comprovado o contrário, ou seja, abordagem de conferência sem desrespeito ou abuso, tampouco que tenha causado situação vexatória aos apelados.

Afinal, ao revés da pretensão autoral,
“O dano moral indenizável se configura quando comprovada a abordagem excessiva e desproporcional de consumidor em estabelecimento comercial, culminando em ofensa a direito da personalidade com gravidade considerável.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.080570-7/002, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2024, publicação da súmula em 21/11/2024), circunstância não demonstrada na hipótese vertente.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRÁTICA ABUSIVA. DUPLA CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.1. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, consignou não ter havido constrangimento ou abusividade na conduta do supermercado. Impossibilidade de reexame de fatos e provas, ante o óbice da súmula 7/STJ.

2.
"A prática da conferência indistinta de mercadorias pelos estabelecimentos comerciais, após a consumação da venda, é em princípio lícito e tem como base o exercício do direito de vigilância e proteção ao patrimônio, razão pela qual não constitui, por si só, prática abusiva. Se a revista dos bens adquiridos é realizada em observância aos limites da urbanidade e civilidade, constitui mero desconforto, a que atualmente a grande maioria dos consumidores se submete, em nome da segurança".
(REsp 1.120.113/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/10/2011) 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.685.575/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para, reformando a sentença, julgar improcedente a pretensão autoral, com a respectiva inversão dos ônus da sucumbência em favor do apelante, porém com a ressalva do §3°, art. 98, do CPC, tendo em vista que os apelados são beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015284-07.2020.8.08.0048

APELANTE: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA

APELADO: GABRIEL MAX DA SILVA LOPES, THAISE DA SILVA LOPES, GABRIEL MAX DA SILVA LOPES

RELATOR: DES. JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Após detidamente analisá-los,
acompanho
em sua integralidade o entendimento adotado no voto da e. Relatora, constatando-se a ausência de excesso na abordagem realizada, conforme demonstrado pelos elementos de prova constituídos, o que implica ausência de ato ilícito e de dever de indenizar.

É como voto.